Tribunal: TJES
Processo: 5014972-17.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Quesitos; Questão Prejudicial; Ausência de Fundamentação; Provas
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014972-17.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUAN BUSATO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA RIXA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de pedido revisional, no qual a defesa buscava a desclassificação do crime de homicídio tentado para rixa, sob o argumento de ausência de animus necandi. O embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento da tese desclassificatória, contradição no julgado e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar a tese de desclassificação para o crime de rixa; (ii) estabelecer se os embargos de declaração se prestam ao prequestionamento explícito da matéria, ainda que inexistentes vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à existência de omissão, contradição ou obscuridade, destinando-se a integrar ou aclarar o julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

4- O acórdão embargado enfrenta expressamente a pretensão de desclassificação, consignando que a condenação pelo Tribunal do Júri foi mantida em sede de apelação, após exaustiva análise do conjunto probatório.

5- A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada constitucionalmente, impede a rediscussão do mérito da condenação em revisão criminal sem demonstração inequívoca de inocência ou de falsidade das provas.

6- A defesa não aponta a existência de provas novas ou falsas, nem demonstra decisão manifestamente contrária às provas dos autos, o que inviabiliza o reexame da matéria na via revisional.

7- O pleito de desclassificação já foi apreciado e rejeitado em apelação por este Tribunal, sendo inadmissível sua rediscussão por meio de embargos declaratórios.

8- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sobretudo com finalidade infringente.

9- O prequestionamento explícito mostra-se desnecessário quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando demonstrada omissão, contradição ou obscuridade.

2- A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a rediscussão da condenação em revisão criminal sem demonstração de provas novas, falsas ou decisão manifestamente contrária aos autos.

3- É desnecessária a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a matéria já foi enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 9.4.2024, DJe 12.4.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUAN BUSATO DE SOUZA

em face de acórdão, desta Relatoria, que não conheceu do pedido revisional.

O embargante sustenta que houve omissão quanto ao enfrentamento da tese de desclassificação para o crime de rixa, bem como contradição já que questionou a regularidade do veredicto em sede do Tribunal Popular do Júri, mas sim a necessária desclassificação do crime por não restar demonstrado o animus necandi. Por fim, prequestiona a matéria debatida nos autos (id. 18094470).

Nas contrarrazões, a Subprocuradora-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 18223066).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
r LUAN BUSATO DE SOUZA

em face de acórdão, desta Relatoria, que não conheceu do pedido revisional.

O embargante sustenta que houve omissão quanto ao enfrentamento da tese de desclassificação para o crime de rixa, bem como contradição já que questionou a regularidade do veredicto em sede do Tribunal Popular do Júri, mas sim a necessária desclassificação do crime por não restar demonstrado o animus necandi. Por fim, prequestiona a matéria debatida nos autos (id. 18094470).

Nas contrarrazões, a Subprocuradora-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 18223066).

Pois bem, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à ocorrência de possíveis vícios de contradição, omissão e obscuridade. Consequentemente, tem como finalidade aclarar as conclusões do pronunciamento judicial impugnado, integrando-o.

Desse modo, a modificação do que restou julgado é situação excepcional, ocorrendo tão somente como reflexo da correção de tais vícios, não servindo os aclaratórios como chance de obter novo julgamento da causa.

Todavia, analisando os fundamentos do embargante, constata-se que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade do julgado já que todas as teses ventiladas foram devidamente rechaçadas, sendo evidente a intenção de rediscutir as questões debatidas no acórdão.

Conforme consta do voto condutor do acordão, a
decisão proferida pelo Tribunal do Júri
foi objeto de recurso de apelação, sendo mantida a sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio tentado. Assim, nova discussão sobre o mérito da condenação, com o argumento de ausência de animus necandi e possível desclassificação para o crime de rixa, não se mostra viável em sede de revisão criminal, mormente pelo fato da defesa
não apontar a existência de provas falsas ou novas que pudesse revelar que a decisão foi contrária às provas dos autos.

Assim, é nítido a intenção do embargante de rediscutir o que restou decidido, conforme trecho do acórdão que segue:

“(...) Em síntese, a defesa requer a desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de rixa.

Não se pode olvidar que, cuidando-se de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, cujo veredicto é soberano, por força de disposição constitucional, não bastam meras alegações, impondo-se demonstração inequívoca e frontal da inocência ou de falsidade das provas produzidas, o que não é a hipótese.

No caso, houve exaustiva análise do conjunto probatório, não sendo possível verificar erro, equívoco ou teratologia que pudesse ensejar qualquer modificação. Ademais, a defesa sequer sustenta a existência de provas falsas ou novas, de modo que não é possível reexaminar nesta sede a validade das declarações e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Inclusive, o pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme acórdão da Segunda Câmara Criminal, sob Relatoria da Desembargadora Substituta Adriana Costa de Oliveira, julgado em 06/11/2024 (...)”.

Sendo assim, nota-se que inexiste qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para rejeitar os embargos.

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.